Tribunal: STF
Processo: HC 242433
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Corrupção passiva. Dosimetria. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de André Hebert Cabral Borba contra decisão monocrática do Relator do HC 860.239/PB do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 18).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 6 anos e 8 meses, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de corrupção passiva, tipificado art. 317, §§ 1º e 2º, do Código Penal.



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de afastamento do enunciado da Súmula 691/STF. Aduz falta de fundamentação idônea na valoração negativa dos vetoriais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Ressalta a ocorrência de bis in idem entre a majorante do § 2º do art. 327 e a circunstância judicial da culpabilidade. Destaca a não observância do art. 68 do Código Penal e a ilegalidade do acolhimento de duas causas especiais de aumento - art. 317, § 1º, e art. 327, § 2ª, do CP. Assevera a desproporcionalidade do quantum aplicado da atenuante da confissão espontânea. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena imposta até o julgamento final de mérito do habeas corpus. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 18):



    “(...)



    Inicialmente, é necessário observar que as teses referentes ao afastamento da causa majorante descrita no § 2º do artigo 327, por falta de fundamentação e violação ao parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, bem como a alegação de bis in idem entre esta e a análise desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade, não foram abordadas pela Corte de origem. 



    Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre os referidos temas expostos na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre as matérias, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC n. 480.651/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 10/04/2019; e HC n. 339.352/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/08/2017. 



    Quanto às demais contestações, é importante registrar que o habeas corpus somente é apropriado para a análise da dosimetria da pena se não demandar uma avaliação detalhada do conjunto probatório e se houver uma flagrante ilegalidade. Em outras palavras, "o entendimento deste Tribunal estabeleceu que, no âmbito do habeas corpus, não cabe uma análise detalhada sobre a dosimetria da pena imposta pelas instâncias inferiores, a menos que seja evidenciada uma ilegalidade flagrante, dada a inadequação do recurso escolhido" (HC n. 39.030/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJU de 11/4/2005). 



    No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, restou declinada motivação concreta para o incremento da básica por tal moduladora, considerando a "[...] natureza dos cargos então ocupados pelos acusados, de Coordenador de Assessoria Técnica da Defensoria Pública Estadual e de Assessor Jurídico da mesma instituição, o que justifica a exasperação da pena-base." (fls. 123-124). 



    A corroborar este entendimento:...



    Em relação as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta por terem "[...] os acusados envolvido agentes públicos e banco privado em seus delitos, “incitando devedores a propostas que faziam do serviço público uma banca de negócios". (fl. 124) 



    Nesse sentido:...



    Acerca das consequências do crime, devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, a ação dos pacientes "[...] abalou a confiabilidade do PROCON estadual, uma vez que gerou dúvidas acerca da “idoneidade das decisões das Turmas Recursais” daquele órgão" (fl. 124). 



    Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados:...



    Nesse compasso, no que se refere ao quantum de aumento operado na primeira fase da dosimetria, no entendimento deste Tribunal, "a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias" (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 30/8/2022). (AgRg no HC n. 892.118/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024, grifei). 



    No diz respeito a redução pela incidência da atenuante da confissão, verifico que o Tribunal estadual manteve o quantum de diminuição utilizado na sentença para sopesar a atenuante da confissão, sem considerar, contudo, a necessidade de fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em menor extensão, de modo que o quantum considerado ideal pela jurisprudência desta Corte, na fração de 1/6, deve incidir ao caso, em atenção ao princípio da individualização da pena e da proporcionalidade. 



    Nesse sentido:...



    Levando em conta as considerações apresentadas alhures, passo ao redimensionamento da pena. 



    Aplicando a fração de 1/6 pele incidência da atenuante da confissão espontânea, a pena fica estabelecida, definitivamente, em 6 anos 8 meses, mais pagamento de 90 dias-multa. 



    Ante o exposto, concedo e ordem parcialmente apenas para aplicar a fração de 1/6 pela incidência da atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena definitiva dos pacientes para em 6 anos 8 meses, mais pagamento de 90 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente